Tribunal: TJSP
Processo: 2228795-08.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material – Ocorrência – Correção do dispositivo do acórdão que se faz necessária.

Acolhimento dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2228795-08.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Taubaté, em que é embargante
BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ANSELMO DE OLIVEIRA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2228795-08.2017.8.26.0000/50000 - Taubaté 2/2
EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A
EMBARGADO: ANSELMO DE OLIVEIRA COSTA
VOTO no 149.061
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
Erro
material

Ocorrência Correção do dispositivo do acórdão que se faz
necessária.
Acolhimento dos embargos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
89/99, apontando a ocorrência de erro material naquela.
É O RELATÓRIO.
É caso de acolhimento dos embargos.
Realmente equívoco existe na indicação do agravante no acórdão (fls.
89/90).
O erro material contido no aresto atacado é evidente e passível de
correção a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Então, a fls. 89/90, onde se lê “Agravado ANSELMO DE OLIVEIRA
COSTA”, leia-se como parte agravada “ANSELMO GARCIA DE OLIVEIRA”.
Fica, desta forma, corrigido o erro material apontado pelo embargante.
Nestes termos, ACOLHO os embargos, apenas para correção do erro
material nas partes do acórdão, sem alteração do resultado.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator